Tribunal: TJBA
Processo: 8014107-80.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014107-80.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DAYANNE CRISTINA ASSAD WANUS, RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por banco contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação jurídica em contrato de cartão de crédito consignado, com devolução simples dos valores descontados. A parte embargante sustenta omissão quanto ao pedido de compensação de valor creditado na conta da autora, formulado nas contrarrazões à apelação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente recebidos pela autora, que justificasse a modificação do julgado.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, afastando implicitamente qualquer pretensão de compensação.
4. A alegação de que o valor foi creditado na conta da autora não foi comprovada de forma suficiente para afastar a conclusão da inexistência contratual.
5. A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ.
6. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não há omissão a ser sanada quando o acórdão rejeita, de forma fundamentada, a existência de relação contratual, afastando implicitamente pretensão de compensação de valores não comprovadamente recebidos pela parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014107-80.2022.8.05.0080
, em que figuram como embargante
BANCO BMG S/A
e como embargada
NILZETE SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator